Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-19.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002792-19.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 028.011.851-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO SOARES DOS SANTOS - CPF: 061.072.541-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (TERCEIRO INTERESSADO), E S DA SILVA SANTOS - CNPJ: 11.584.003/0001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002792-19.2022.8.11.0013

APELANTE: WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO E TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. FURTO CONSUMADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de furto consumado e tentado, nos termos dos arts. 155,
caput,
e 155,
caput,
c/c o art. 14, II, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recursal versa sobre: (i) a possibilidade de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) a desclassificação do furto consumado para tentado; (iii) a readequação da fração de aumento da pena com relação à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável ante a reincidência e a continuidade delitiva, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

5. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da
res furtiva
, razão pela qual a desclassificação para a modalidade tentada foi corretamente afastada.

6. O aumento da pena pela reincidência deve observar fração de 1/6 na ausência de fundamentação concreta para majoração superior, impondo-se o redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A reincidência e a continuidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. Consumado o furto pela inversão da posse é indevida a desclassificação para tentativa. 3. A fração de aumento da agravante da reincidência deve ser limitada a 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
14, II; 155, caput; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 109705, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgRg no HC 872.997/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002792-19.2022.8.11.0013

APELANTE: WANDERLEI MORAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wanderlei Morais Almeida, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de furto e tentativa de furto (art. 155,
caput
, e art. 155,
caput,
c/c o art. 14, II, todos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Quando não, busca a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, ao argumento de que
“no decorrer da instrução criminal não restou provada a consumação do delito”.

Quanto à pena, requer
a readequação da fração de aumento atinente à agravante da reincidência.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002792-19.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Wanderlei Morais Almeida
, a prática dos crimes de furto e tentativa de furto [art. 155,
caput,
e art. 155,
caput,
c/c o art. 14, II, todos do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

1.1)

Do Crime de Furto

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2022, em horários não especificados (mas sabe-se que no período vespertino), no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Compre Mais”, localizado na Rodovia BR 174-B, Bairro Vila Ibec, Pontes e Lacerda/MT, Wanderlei Morais Almeida, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) garrafa de bebida alcoólica, pertencente a pessoa jurídica/vítima Supermercado Compre Mais (Boletim de Ocorrência no 2022.140441).

1.2) Do Crime de Furto

Infere-se, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 13h25min, em continuidade delitiva, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Compre Mais”, localizado na Rodovia BR 174-B, Bairro Vila Ibec, Pontes e Lacerda/MT, Wanderlei Morais Almeida, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) garrafa de bebida alcoólica do tipo vodka, pertencente a pessoa jurídica/vítima Supermercado Compre Mais (Boletim de Ocorrência, às fls. 05-07/IP).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

a) FATO I

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 25 de maio de 2022, no período vespertino, o denunciado Wanderlei Morais Almeida dirigiu-se até o estabelecimento comercial “Supermercado Compre Mais”, localizado na Rodovia BR 174-B, Bairro Vila Ibec, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica, colocando-a em sua cintura, Então, Wanderlei Morais Almeida, sem ser notado pelos funcionários do estabelecimento, evadiu-se do local sem realizar o pagamento do referido produto.

b) FATO II

Destarte, no dia seguinte, com o mesmo modus operandi, o increpado Wanderlei Morais Almeida retornou ao local e, aproveitando-se da ausência de vigilância, dirigiu-se até a prateleira de bebidas alcoólicas, ocasião em que subtraiu 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica do tipo vodka, ao passo que a colocou em sua cintura e, após evadiu-se do local.

Ocorre que, João Pedro Soares dos Santos (gerente do estabelecimento) percebeu a ação do increpado, porquanto notou que este tinha um volume em sua cintura, quando perseguiu este e o deteve sob posse da res furtiva até a chegada dos policiais, que formalizaram a prisão em flagrante delito, ocasião em que encaminharam o denunciado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, em consulta às câmeras de vigilância do estabelecimento comercial, foi constatada a prática do crime de furto e verificaram que o mesmo suspeito havia praticado idêntico furto no local na data anterior (Boletim de Ocorrência n.o 2022.140441).

Na fase de alegações finais, a defesa sustentou a tese absolutória com base no princípio da insignificância, que foi afastada pelo juízo com a seguinte fundamentação:

O bem subtraído, uma das garrafas, foi apreendida com o réu, conforme Boletim de Ocorrência de id 87142082, que narra que polícia foi notificada por volta das 13h15 de que um indivíduo, identificado como Wanderley Morais, havia sido detido por funcionários do supermercado "Compre Mais" após furtar uma garrafa de vodka Orloff de um litro. Os funcionários observaram o suspeito saindo do estabelecimento com um volume suspeito na cintura e, ao abordá-lo, descobriram a garrafa escondida dentro de sua calça. Seguraram Wanderley até a chegada da polícia, que foi informada pelo proprietário do mercado, João Pedro Soares, que o mesmo suspeito havia sido flagrado pelas câmeras de segurança no dia anterior, cometendo furto similar. João Pedro também forneceu à polícia as gravações que capturaram o ato delituoso.

O Termo de Apreensão de id. 87142084, fls. 8, também reforça que uma das garrafas foi apreendida na posse do réu.

Ante a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que acusa Wanderlei Morais Almeida de furtar garrafas de bebida alcoólica do "Supermercado Compre Mais" em duas ocasiões distintas, cabe a este juízo analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.

Consta na denúncia que o réu subtraiu, em dias consecutivos, garrafas de bebida alcoólica de baixo valor econômico, sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa. Câmeras de segurança registraram os atos, e o réu foi detido pelos funcionários do estabelecimento, sendo posteriormente encaminhado à autoridade policial.

João Pedro, testemunha ouvida em Juízo, declarou que trabalha no mercado Compre Mais. Explicou que já vinha dando falta de bebidas, pois não estava batendo o estoque. Passaram a desconfiar que alguém estava furtando. Nesse mesmo dia, funcionários repararam o réu em atitude suspeita na seção. Ao chamarem, ele saiu correndo e, ao detê-lo, visualizaram a bebida no vão de suas pernas, quando chamaram a PM. Não se recorda de terem visto o réu furtando um dia antes da prisão pelas câmeras.

As imagens das câmeras de segurança, apresentadas desde o auto de prisão em flagrante, fazem prova da autoria do réu quanto aos dois furtos, praticados em sequência (vídeos ids. 148970883 e 148970884).

A materialidade dos furtos é incontestável, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de id. 87142082 e pelo Termo de Apreensão de id. 87142084. Estes documentos confirmam que o réu foi detido enquanto portava uma das garrafas furtadas, especificamente uma garrafa de vodka Orloff, escondida em sua vestimenta.

As gravações das câmeras de segurança, fornecidas ao inquérito, corroboram a autoria do delito, capturando o réu em flagrante enquanto executava o furto no supermercado "Compre Mais". A autoria é ainda mais solidificada pelas declarações de João Pedro Soares, gerente do estabelecimento, que testemunhou o réu furtando e sendo detido por funcionários após tentativa de fuga.

São dois furtos, um tentado e um consumado, uma vez que a primeira garrafa ele acabou por levá-la, conforme id. 148970882 e depoimento João Pedro Soares dos Santos.

Portanto, o réu deve ser condenado nos termos da denúncia.

Deixo de aplicar o princípio da insignificância ao caso porque o réu é reincidente e foram dois furtos em datas distintas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, conforme AgRg no HC 910939 / SP e AgRg no HC 904088 / SC.

O pedido de absolvição quanto ao crime de furto, amparado na atipicidade material da conduta, não prospera.

Como é cediço, o
princípio
da
insignificância
deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...]

A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (I) a mínima ofensividade da conduta; (II) a ausência de periculosidade social da ação; (III) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Ademais, para o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, impõe-se considerar o histórico criminal do agente,
“sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor”
(STJ, HC no 553.872/SP), ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prática reiterada de delitos
“se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC no 599.076/PR).

No caso em tela, a testemunha João Pedro, funcionário do estabelecimento, declarou em juízo que notava a recorrente subtração de bebidas do estoque. No dia dos fatos, o recorrente foi avistado em comportamento suspeito e, ao ser abordado, empreendeu fuga. Após ser detido, constatou-se que ocultava entre as pernas uma garrafa de bebida alcoólica. Ademais, a análise das imagens do circuito interno de segurança confirmou tratar-se do segundo furto consecutivo, executado com idêntico
modus operandi.

Ressalte-se ainda que, além da continuidade delitiva, o apelante ostenta reincidência específica, possuindo condenação transitada em julgado por crime patrimonial, bem como responde a outras ações penais pelos crimes de furto, violência doméstica e estupro. Tais circunstâncias, somadas, evidenciam acentuada reprovabilidade de sua conduta, obstando o reconhecimento da causa de exclusão da tipicidade.

Outrossim,
“o simples fato de o bem ter sido restituído à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a incidência do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC n. 318.550/MG).

Por essa razão, mostra-se impertinente, no caso concreto, o reconhecimento do princípio da insignificância.

Colho da jurisprudência:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. Conquanto de pequeno valor a res furtiva, avaliado em cerca de R$ 40,00 (quarenta reais), o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local, praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

De igual modo, não merece prosperar a pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade tentada quanto ao primeiro fato delituoso.

No que se refere ao furto ocorrido em 25-5-2022, extrai-se dos autos que, embora o estabelecimento comercial dispusesse de sistema de videomonitoramento, tal providência não foi bastante a obstar a consumação do delito, uma vez que o agente, de forma deliberada, logrou êxito em subtrair a
res furtiva
, operando a inversão da posse e preenchendo os elementos configuradores do tipo penal consumado.

Por sua vez, no segundo evento delituoso, em 26-5-2022, o recorrente foi contido por funcionários nas imediações do comércio, circunstância que impediu a consumação e motivou o reconhecimento da tentativa pelo juízo
a quo.

Diante desse contexto, revela-se incabível a desclassificação do fato 01 para a modalidade tentada, porquanto restou devidamente comprovada a inversão da posse do bem subtraído, cuja recuperação sequer ocorreu, circunstância esta corroborada tanto pelos depoimentos testemunhais quanto pelas imagens captadas pelo sistema interno de videomonitoramento do estabelecimento.

Nesse sentido já decidiu esta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO. E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. 1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO. 2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO VIA PROVAS ORAIS E FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1524450/RJ). [...]
(TJMT – Apelação Criminal no 1015063-54.2022.8.11.0015 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sinop – 3a C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 04.12.2024).

Contudo, melhor sorte assiste ao recorrente no tocante à readequação do patamar de aumento da agravante da reincidência.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

“[...] VI - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

VII - Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fração de redução de cada agravante para cada delito, foi efetivado no patamar legal. [...]
(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

No caso em tela, o
quantum
adotado na sentença – aumento de 6 meses (1/2) – é desproporcional, notadamente porque nenhuma particularidade foi invocada para justificar a medida, uma vez que foi considerada apenas uma condenação definitiva.

Assim, limito o aumento da reprimenda do réu à fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Mantendo o recrudescimento de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva (dois crimes), fica a pena definitiva do apelante redimensionada para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto à pena de multa, ela deve ser mantida em
10 (dez) dias-multa
, em razão da proibição da
non

reformatio in pejus
, uma vez que à mingua de recurso da acusação, a modificação dela prejudicaria o réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo apenas para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu, Wanderlei Morais de Almeida, definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025